Tribunal: TJMT
Processo: 1020541-59.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020541-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (IMPETRANTE), SERGIO CAROBA DA SILVA - CPF: 686.177.632-72 (PACIENTE), Juiz da Vara Criminal de Diamantino (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE:

SERGIO CAROBA DA SILVA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTÇÃO – NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 30 KG DE SKUNK
– GRAVIDADE CONCRETA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 2) LIBERDADE PROVISÓRIA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62- CNJ (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO -

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP -
ORDEM DENEGADA.

1 - Restando devidamente fundamentada e demonstrada, por fatos concretos, a necessidade da custódia prévia do paciente, diante da materialidade do delitos e do indício suficiente de autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida – 30 Kg de Skunk “supermaconha”, que possui alto poder viciante, não há que se falar em constrangimento ilegal.

2 – Não comprovado no writ que o paciente está em iminente risco de contágio do Covid-19 (Coronavírus), ou se enquadram no grupo de risco, inviável a soltura ou concessão de prisão domiciliar.

3 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-ke

PACIENTE:

SERGIO CAROBA DA SILVA

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em prol de SERGIO CAROBA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO, por decisão segregatória proferida nos autos de Prisão em Flagrante
n. 1001355-35.2020.8.11.0005
.

Expõem o impetrante que O paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/9/2020, posteriormente convertida em prisão preventiva, por suposta prática do delito de tráfico de entorpecente.

Salienta o firmatário do
mandamus
, que a decisão de custódia cautelar está
eivada de fundamentação
, pois foi proferida com supedâneos genéricos sem preencher os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Sustenta que a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não tem o condão de demonstrar necessidade de encarceramento do paciente.

Enfatiza, ainda, que o paciente ostenta predicados favoráveis pois seria primário, possuidor de bons antecedentes e ocupação lícita, que lhe autorizaria, em tese, a responder o processo em liberdade.

Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
do increpado, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 60294974.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 60741492.

Parecer pela denegação da ordem no id. 61349972.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020